Tribunal: TJMT
Processo: 1004366-66.2020.8.11.0007
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2022-10-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004366-66.2020.8.11.0007
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Adicional de Insalubridade]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[LUCIENE DA SILVA - CPF: 968.627.421-91 (EMBARGADO), LOURDES VOLPE NAVARRO - CPF: 369.126.039-04 (ADVOGADO), GABRIEL ALFREDO VOLPE NAVARRO - CPF: 023.828.121-33 (ADVOGADO), LUCILENE PANIAGUA GARCIA - CPF: 700.366.831-91 (EMBARGADO), ZENIDES ALMEIDA DE MACEDO - CPF: 020.445.451-44 (EMBARGADO), VERA LUCIA KESTRING - CPF: 884.041.881-49 (EMBARGADO), SIMONE APARECIDA ROSENDO DE OLIVEIRA ROSSI - CPF: 728.964.851-04 (EMBARGADO), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (EMBARGANTE), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANGELA CAROLINE WEIRICH - CPF: 010.690.371-33 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COBRANÇA – AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE – CERCEAMENTO DE DEFESA – OCORRÊNCIA – NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL – PRELIMINAR ACOLHIDA NO ACÓRDÃO – SENTENÇA DECLARADA NULA – OMISSÃO – INEXISTÊNCIA – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E REJULGAMENTO DO FEITO – VIA INADEQUADA

– PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE DE IMPUGNAR PONTO A PONTO DOS DISPOSITIVOS E ARGUMENTOS – NÃO CABIMENTO DE APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ARTIGO 1.026 § 2º DO CPC AO EMBARGANTE – EMBARGOS REJEITADOS.

Ausentes os vícios previstos pelo artigo 1.022, do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração devem ser rejeitados, uma vez que apenas se destinam à rediscussão da matéria já apreciada, porquanto não coadunam com a finalidade do recurso em pauta.

No caso, houve pronunciamento sobre a matéria, e ainda que divergente do entendimento da parte recorrente, não se pode falar em omissão.

O prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 1.022 do CPC.

Para que haja incidência da multa prevista no artigo 1.026, § 2º, do CPC, não basta a manifesta improcedência dos embargos, mas a necessária comprovação do seu caráter meramente protelatório, qual seja, visar, tão somente, ao retardamento do transcurso processual com a insistência injustificável da parte na interposição indevida de recursos meramente protelatórios, o que não ocorre na hipótese.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração com efeitos infringentes opostos por
MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA
contra acórdão que, por unanimidade, acolheu a preliminar de cerceamento de defesa e deu provimento ao Recurso de Apelação Cível n. 1004366-66.2020.8.11.0007.

A parte embargante alega que os argumentos recursais não foram enfrentados no acórdão, incidindo omissão prevista no artigo 1.022 I do CPC a espécie.

Pontua que a demanda versa sobre matéria de direito, de modo que é dispensável a prova pericial para provar/ou deixar de provar fato irrelevante, pois as servidoras não possuem o direito que almejam, não tendo o que se falar em cerceamento de defesa no caso dos autos.

Ao fim, requer a aplicação de efeitos infringentes para modificação da conclusão do voto, no sentido de desprovimento do recurso de apelação interposto e manutenção integral da sentença (ID. 125407658).

A parte Embargada apresentou contrarrazões ao ID 126255674, afirmando ausência de vícios previstos no artigo 1.022 do CPC e impossibilidade de rediscussão da matéria. Requer a condenação do Embargante ao pagamento de multa no importe de 2 (dois) por cento do valor atualizado da causa, com fundamento no artigo 1.026, § 2º do CPC, afirmando tratar-se de recurso manifestamente protelatório.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os embargos de declaração regem-se pelo disposto no art. 1022 e incisos do Código de Processo Civil, ou seja, a sua interposição somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material,
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Na hipótese não se verifica a existência de quaisquer dos vícios elencados no artigo de lei acima citado, invocando a parte Embargante ocorrência de omissão para modificar o
decisum
objurgado.

O voto foi suficientemente fundamentado, e ainda que haja outros recursos julgados em sentido favorável ao interessado (embargante/apelante), o julgador, desde que de forma fundamentada, não está obrigado a aderir a tese trazida.

Como constou na decisão recorrida: “
a controvérsia trazida na inicial versa sobre a existência de insalubridade e exposição das servidoras a situação de risco durante o trabalho, de modo que a não realização implica em cerceamento da ampla defesa e do contraditório
”
.

Denota-se que houve pronunciamento sobre a matéria, e ainda que divergente do entendimento da parte recorrente, não se pode falar em omissão.

Registre-se que os embargos de declaração não constituem meio processual cabível para reforma do julgado, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais, o que não é a hipótese dos autos.

Além disso, como se sabe, o Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

De outra banda, cumpre esclarecer que o prequestionamento exige a condição inarredável de que o Embargante aponte inequivocamente a existência de algum dos vícios enumerados pelo art. 1.022 do CPC, o que não se verifica no presente caso, porque, para formar a convicção, o entendimento esposado no acórdão encontra-se fundamentado de forma suficiente à respectiva solução nesta instância recursal.

Por derradeiro, no tocante à multa pleiteada em sede de contrarrazões, tem-se que não assiste razão à Embargada, visto que, para a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2º, do CPC, não basta a manifesta improcedência dos embargos, mas a necessária comprovação do seu caráter meramente protelatório, qual seja, visar, tão somente, ao retardamento do transcurso processual com a insistência injustificável da parte na interposição indevida de recursos meramente protelatórios, o que não ocorre na hipótese.

Posto isso,
rejeito
os presentes embargos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/10/2022